Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-12.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-12.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO ZANDONADE - CPF: 654.772.001-20 (EMBARGADO), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (EMBARGADO), CAMILO MIGUEL ZANDONADE - CPF: 157.610.298-04 (EMBARGADO), MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI - CPF: 514.063.221-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11º, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao seu Recurso de Apelação, para reformar sentença e determinar a atualização do montante devido conforme cláusula contratual de comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não ter determinado a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, à luz do art. 85, §11º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios específicos da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação, o que, nos termos do Tema 1.059 do STJ, afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, que exige o desprovimento integral do recurso para a majoração dos honorários recursais.

5.

A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é provido, inexistindo omissão a ser sanada no julgado”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; TJMT, N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão de id. 276479861, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante BANCO DO BRASIL S.A., para
reformar a sentença, determinando que a atualização do montante devido seja realizada conforme a cláusula de comissão de permanência prevista no contrato, afastando a aplicação do INPC e dos juros de mora legais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §11º, do CPC. Por fim, requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício (id. 277693383).

O embargado
FABIO ZANDONADE
, em contrarrazões por negativa geral, pugna pelo desprovimento dos Embargos (id. 278810858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão do acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do provimento do Recurso de Apelação.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo próprio embargante, reformando a sentença de primeiro grau. Diante disso, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o Tema 1.059 do STJ, firmou-se a tese de que:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou

Dessa forma, uma vez que o recurso foi provido, não há omissão no julgado quanto à ausência de fixação de honorários recursais, porquanto a hipótese legal de majoração não se configura.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO – COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS PARA A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA VALIDADE DAS TAXAS COBRADAS À ÉPOCA DAS TRANSAÇÕES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor mesmo em relações comerciais entre empresas, quando houver evidente vulnerabilidade da parte autora.

A requerente demonstrou, por meio de auditoria e planilhas, que as taxas cobradas pela ré estavam acima das contratadas, configurando prática abusiva.

Em contrapartida, a ausência de comprovação, pela requerida, da regularidade das taxas aplicadas, caracteriza falha no dever de informação e descumprimento contratual, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

A
pretensão não encontra guarida nos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025